Tribunal: TJDFT
Processo: 0755510-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para determinar que plano de saúde de autogestão custeie medicamentos prescritos para tratamento endócrino (Somatropina e Triptorrelina), mantendo, contudo, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. A embargante sustenta contradição no julgado ao argumento de que o provimento integral do recurso afastaria sua condenação parcial em custas e honorários, defendendo a redistribuição integral da sucumbência em desfavor da operadora de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão que, ao dar provimento à apelação para reconhecer a obrigação do plano de saúde de custear tratamento médico, manteve a sucumbência recíproca em razão da improcedência do pedido de indenização por danos morais formulado na ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A contradição apta a justificar embargos declaratórios é a incompatibilidade lógica interna entre premissas e conclusão do próprio julgado, não se configurando quando a parte apenas manifesta inconformismo com a interpretação jurídica adotada.
5. A demanda originária foi proposta com cumulação de pedidos: obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamentos e indenização por danos morais, ambos inicialmente julgados improcedentes.
6. O recurso de apelação devolveu ao Tribunal apenas a discussão sobre a obrigação de fazer, tendo sido provido para determinar o custeio do tratamento, permanecendo inalterado o capítulo da sentença que rejeitou o pedido indenizatório.
7. O resultado final da lide evidencia êxito da autora quanto ao fornecimento dos medicamentos e derrota definitiva quanto aos danos morais, caracterizando sucumbência recíproca.
8. Nos termos do art. 86 do CPC, quando cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas, sendo legítima a fixação de honorários e custas na proporção de 30% para a autora e 70% para a ré.
9. O provimento integral da apelação quanto à matéria devolvida não implica vitória total na demanda, pois a sucumbência deve ser aferida à luz do resultado global do processo.
10. A alegação da embargante busca rediscutir o critério de distribuição da sucumbência, pretensão incompatível com os limites dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre seus fundamentos e o dispositivo.”; “2. O provimento da apelação quanto ao capítulo devolvido ao Tribunal não afasta a sucumbência recíproca quando a parte permanece vencida em pedido autônomo formulado na ação.”; “3. A cumulação de pedidos sujeita o autor ao risco de sucumbência parcial, autorizando a distribuição proporcional das despesas processuais nos termos do art. 86 do CPC.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 86, 489, §1o, IV, e 494, I; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: Não há.